Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-08.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-08.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL DA GUIA E SILVA - CPF: 293.169.281-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos do suposto devedor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

3. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso

parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste/MT que, nos autos da “Ação Ordinária contra Cobrança Indevida cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1003121-08.2020.8.11.0011
, proposta em seu desfavor por
MANOEL DA GUIA E SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sentença e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

computados desde o evento danoso; bem como, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca de suposta ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva bem como que “
todos os serviços oferecidos no mercado de consumo, são rigidamente controlados, e satisfatoriamente prestados, de modo que não há que se falar, no caso em comento, de defeito em sua prestação
”.

Menciona que “
a parte apelada não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação do na prestação do prestação de serviço ou fornecimento do produto
”.

Ademais, cita que “
não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela apelante foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do banco central
”.

Por fim, alude que “
os fatos narrados pela parte apelada não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido
”, pugnando seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, minorado o valor arbitrado.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
em que pesem os argumentos e bela retórica, expendidos pelo apelante, os mesmos não haverão de prosperar, pois, carentes de amparo legal e desprovidos de fundamentos jurídicos, totalmente fora do contexto do presente processo, bem como, o apelante não junta ou indica qualquer prova de suas alegações
”, requerendo a ratificação da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária contra Cobrança Indevida cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1003121-08.2020.8.11.0011, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sentença e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computados desde o evento danoso; bem como, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentado e pensionista do INSS bem como que, observando as movimentações em sua conta corrente, constatou a ocorrência de descontos mensais, nos valores que variaram de R$ 3,58(três reais e cinquenta e oito centavos) a R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos), em favor da instituição bancária ré.

Defende não possuir ou utilizar Cartão de Crédito, seja da instituição bancária ré ou de qualquer outra instituição financeira.

Assim, desconhecendo a dívida, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos elencados na exordial, entendendo que “
a parte requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica contratual que possibilita tais cobranças, tampouco comprovou que a parte requerente fez uso do suposto cartão de crédito, pois não trouxe prova documental aos autos
”, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, suposta relação jurídica existente entre as partes e, consequentemente, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, eis que não se desincumbindo de seus ônus probatórios.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

No que tange aos danos morais, deixou a apelada de comprovar nos autos os danos sofridos em razão do praticado pela ré. Isso porque, é cediço que a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A autora, apesar de citar a prejudicialidade da cobrança, deixou de comprovar suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, consoante estampado no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - ACORDO FORMALIZADO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA
- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA QUITAÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA
ANTE AO ACORDO FIRMADO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a realizada a cobrança de forma indevida, ante a existência de acordo para pagamento de débito, ausente dos autos a demonstração de quitação integral da dívida não é possível declará-la inexistente.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça
,
a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória
. (TJMT - N.U 1057265-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM CONTA TELEFÔNICA DE VALOR REFERENTE A SEGURO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇAO DA ASSINANTE A QUALQUER SITUAÇÃO HUMILHANTE OU CONSTRANGEDORA -
MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a exposição pessoal da assinante a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor referente a seguro não contratado,
não se justifica a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito inexistente, por si só, não configura dano moral indenizável
. (TJMT - N.U 1013158-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Assim, diante do exposto, considerando que o caso em apreço versa apenas de cobrança por débito inexistente, não deve prosperar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais recaída em desfavor da ré.

Acerca dos danos materiais, tem-se que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição, devendo, portanto, ser a autora restituída de forma simples.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afastando a condenação da ré e apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como determinando sejam os valores indevidamente descontados restituído de forma simples, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023